Tribunal: TJBA
Processo: 0534608-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0534608-85.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AFONSO DE JESUS CONCEICAO e outros (3)

Advogado(s)
:
RUBSON APOSTOLO EVANGELISTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. FRAGILIDADE E CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA POSSE E DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os acusados A.J.C., J.C.B.S., M.P.S.N. e W.N.P. da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). A materialidade delitiva restou comprovada através de laudo pericial que atestou a apreensão de 186,04 gramas de maconha contendo THC, distribuídos em 58 porções. A sentença de primeiro grau reconheceu a materialidade do delito, mas absolveu os acusados por ausência de prova suficiente da autoria, aplicando o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustentou a existência de "extenso arcabouço probatório" capaz de demonstrar a autoria delitiva, destacando: a forma de acondicionamento da substância como indicativa de mercancia; a narrativa dos policiais militares que teriam sido "uníssonos" em seus depoimentos; e a suposta vinculação dos réus com traficante local conhecido pelo cognome "Ninho".

A defesa dos acusados, em contrarrazões, destacou a insuficiência probatória e as inconsistências nas declarações dos agentes policiais, requerendo a manutenção da sentença absolutória por aplicação do princípio constitucional in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios coligidos nos autos, especialmente a prova oral prestada pelos policiais militares responsáveis pela diligência, permitem individualizar com segurança jurídica a posse consciente e a destinação mercantil da substância entorpecente a cada um dos acusados, de modo a autorizar decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em matéria penal, a regra constitucional da presunção de inocência exige que a condenação seja lastreada em prova robusta, segura e indiscutível da autoria delitiva, não se admitindo condenações fundadas em meros indícios, presunções ou elevadas probabilidades. A aplicação do princípio in dubio pro reo impõe que, diante de dúvida razoável quanto aos elementos essenciais do tipo penal, a decisão seja favorável ao acusado, conforme consagrado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A análise detida dos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo revela fragilidades, imprecisões e contradições que inviabilizam um decreto condenatório seguro. O Sargento Vanderson da Cruz Rodrigues declarou que "não sabe precisar com clareza que todos os réus estavam com drogas" e "não tem como precisar o tipo de droga, nem a quantidade que cada réu estava". O Soldado Márcio Oliveira Reis Silva afirmou "não se lembrar do rosto de nenhum deles" e "não se recordar do tipo de drogas". O Soldado Márcio Silva Aquino dos Santos declarou "não conseguir precisar a quantidade exata de entorpecentes apreendidos, pelo lapso temporal".

Tais declarações evidenciam: ausência de individualização clara de quem portava substância entorpecente; falta de precisão quanto ao tipo e quantidade de droga atribuída a cada acusado; e dificuldade de reconhecimento e memória dos fatos essenciais. Essa deficiência probatória foi expressamente valorada pelo Juízo de primeiro grau, que consignou a "ausência de harmonia ou coerência sobre a forma que foram realizadas as abordagens e prisões" e a existência de "dúvida bastante razoável" quanto à autoria.

As testemunhas de defesa negaram ter avistado droga na posse dos réus e relataram irregularidades na condução da diligência policial. Os interrogatórios foram negativos quanto ao tráfico, com relatos de que "a droga apareceu depois", sem que a posse fosse atribuída especificamente a qualquer dos acusados. A prova oral não conseguiu demonstrar atos inequívocos de mercancia, tais como venda, oferta ou guarda em comum ajustada.

Embora o depoimento policial, prestado em juízo sob contraditório, possa ter eficácia probatória, é imprescindível que seja coerente, preciso e convergente com os demais elementos dos autos. A forma de acondicionamento da substância em porções pode constituir indício de destinação comercial, mas não supre a indispensável demonstração de autoria específica e consciente, especialmente quando a prova testemunhal não individualiza a posse nem descreve condutas inequívocas de traficância por cada um dos réus.

A utilização de elementos informativos do inquérito policial deve observar os limites do art. 155 do Código de Processo Penal, não sendo lícito fundamentar condenação exclusivamente em provas não submetidas ao contraditório judicial. No caso dos autos, quando submetidas à prova em contraditório, as versões policiais revelaram-se vacilantes nos pontos nucleares da imputação: a individualização da posse e a destinação ao comércio por cada um dos réus.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente aplicado o princípio in dubio pro reo em casos de tráfico de drogas quando a prova oral apresenta fragilidades e contradições que impedem a formação de convicção segura sobre a autoria delitiva, privilegiando-se o status libertatis em detrimento do ius puniendi estatal quando não demonstrada com certeza a responsabilidade penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença absolutória mantida integralmente.

Tese de julgamento: "A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova robusta e segura da autoria, não se admitindo decreto condenatório lastreado em depoimentos policiais contraditórios e imprecisos que não individualizam a posse consciente nem demonstram a destinação mercantil da substância por cada acusado, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo quando presente dúvida razoável quanto aos elementos essenciais do tipo penal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 155, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 852.949/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 30.11.2023; TJ-MG, APR 10079140309984001, Rel. Kárin Emmerich, 1ª Câmara Criminal, j. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0534608-85.2019.8.05.0001, interposta pelo
Ministério Público do Estado da Bahia
contra a sentença proferida pela

3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador
, que absolveu
AFONSO DE JESUS CONCEIÇÃO, JOSÉ CARLOS BAQUEIRO DA SILVA, MARCOS PAULO SANTANA NASCIMENTO e WELLINGTON NASCIMENTO PROCÓPIO
da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data de assinatura no sistema.